Tribunal: TJDFT
Processo: 0746097-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. REGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. INDICAÇÃO DO HERDEIRO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por falta de regularização da representação processual do espólio.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na regularidade da representação processual do espólio e na possibilidade de indicação de apenas um herdeiro como administrador provisório.
III. Razões de decidir
3. Ao deferimento da regularização do polo passivo pelo espólio, basta a indicação do administrador provisório, enquanto ausente inventário e compromisso do inventariante, o que pode ser realizado apenas pelo nome e prenome desse administrador, na hipótese do art. 319, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.997, art. 1.797; CPC, art. 319, art. 613, art. 614.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.125.510/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, j. em 06/10/2011.